Tribunal: TJSP
Processo: 2143000-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Tutela de urgência – Repetição do indébito – Decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos firmados entre as partes sob o fundamento de que incide sobre pensão alimentícia – Contratos firmados com débito em conta corrente – Dever da autora de disponibilizar saldo positivo em conta para pagamento das obrigações assumidas – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143000-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados GABRIELLI PATRICIO PIRES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ANA
CLAUDIA
PATRICIO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143000-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38234 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38234
AGRV.No: 2143000-29.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRA BONITA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : GABRIELLI PATRICIO PIRES
*Tutela de urgência
Repetição do indébito
Decisão
agravada que determinou a suspensão dos descontos das
parcelas dos empréstimos firmados entre as partes sob o
fundamento de que incide sobre pensão alimentícia

Contratos firmados com débito em conta corrente

Dever da autora de disponibilizar saldo positivo em
conta para pagamento das obrigações assumidas

Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do desconto
dos empréstimos firmados pela autora com débito em conta corrente.
O Banco alega que os contratos foram livremente
pactuados pelas partes com pagamento das parcelas mediante débito em
conta corrente, sendo responsabilidade da autora disponibilizar saldo
positivo para o cumprimento da obrigação. Alternativamente, requer a
majoração da limitação dos descontos a 35% dos proventos do servidor
Busca a reforma do decisum e quer o prequestionamento.
Nesta instância, foi indeferido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 20) e, após contraminuta (fls. 23/28), vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143000-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38234 - Talita/Fabiane
3
Dispõe o artigo 300 do Novo CPC: “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
A agravada ingressou com ação de repetição de
indébito, aduzindo que firmou contratos de empréstimo com o Banco
com débito em conta corrente na qual recebia seu salário e a pensão
alimentícia de sua filha. Ocorre que, após ser demitida, os descontos
passaram a incidir unicamente na verba alimentar.
Todavia, impedir ou suspender todo e qualquer
desconto, implicaria em enriquecimento ilícito do correntista, que
usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pelo Banco.
Valendo ressaltar que a agravada, ao firmar os
empréstimos tinha ciência da necessidade de disponibilização de saldo
em conta corrente para cobrir o valor referente às parcelas pactuadas.
Desta forma, mesmo se considerando o caráter
alimentar da pensão alimentícia, ao menos por ora, não vislumbro
possibilidade de suspensão da incidência das parcelas na referida conta
corrente.
Vale frisar que não estamos falando de penhora de
verba alimentar, assunto diverso do discutido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143000-29.2020.8.26.0000 - Voto no 38234 - Talita/Fabiane
4
Também não se verifica, na decisão agravada,
qualquer ordem de limitação dos descontos a 30%, não havendo como se
adentrar neste tema nesta via recursal, conforme pretende o Banco ao
pleitear a majoração do limite para 35%.
Sendo assim, de rigor a revogação da tutela
antecipada que determinou a suspensão dos descontos das parcelas dos
empréstimos na conta corrente da agravada.

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima aduzidos.
SOUZA LOPES
Relator